Tribunal: STF
Processo: HC 264345
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidades. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.745/DF (evento 21).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificados no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II e, art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (eventos 4 e 19).



    No presente writ, a Defesa aponta nulidade da decisão que manteve a pronúncia, porquanto lastreada em premissa considerada inconstitucional (prevalência do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo) em prejuízo ao paciente. Alega a ocorrência de excesso de linguagem no acórdão do recurso em sentido estrito com afronta ao princípio da soberania dos veredictos. Argumenta violação ao duplo grau de jurisdição e julgamento ultra petita pelo Tribunal de Justiça local. Sustenta omissão do ato dito coator quanto às ilegalidades apontadas. Aduz que a análise das nulidades não demanda o reexame de provas. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da ação penal de origem (Processo nº 0700523- 35.2023.8.07.0001), até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação do acórdão do TJDFT proferido no recurso em sentido estrito, bem como de todos os atos subsequentes e, sucessivamente, seja cassado o acórdão do STJ no HC 887.745/DF, para que outra decisão seja proferida com a análise das nulidades mencionadas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 21):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, sob a alegação de excesso de linguagem e decote da qualificadora, sem enfrentamento de todos os argumentos trazidos no writ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação concomitante de recurso especial e habeas corpus contra o mesmo ato jurisdicional, em face do princípio da unirrecorribilidade. 



    3. A questão também envolve a análise de eventual excesso de linguagem na decisão de pronúncia e a possibilidade de decote de qualificadora na fase de pronúncia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Não há, ademais, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que se limitou a indicar indícios da prática delitiva sem emitir juízo de valor aprofundado sobre as provas dos autos. 



    6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, o que não foi demonstrado no caso. 



    7. A desconstituição da conclusão do Tribunal local implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Não é admissível a tramitação concomitante de recurso especial e habeas corpus contra o mesmo ato jurisdicional, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 2. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada sem excesso de linguagem, limitando-se a indicar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é possível apenas se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:



    “Conforme consignado na decisão agravada, em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que se encontra em tramitação, nesta Corte Superior, o AREsp n. 2.638.853/DF, interposto com o objetivo de modificar o mesmo acórdão objeto desta impetração. 



    A controvérsia tratada neste writ, portanto, coincide com aquela objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido anteriormente, que ainda se encontra pendente de julgamento. 



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.”



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Ademais, quanto à tese defensiva de excesso de linguagem do acórdão que manteve a pronúncia do paciente, o ato dito coator consignou que (evento 21, fls. 5-7):



    “(...).



    Conforme consta da decisão agravada, não se verifica excesso de linguagem na pronúncia, a qual se restringiu à indicar, a partir das provas testemunhal e pericial, a existência de indícios da prática delitiva, sem a emissão de juízo de valor aprofundado sobre a provas dos autos, não havendo, portanto, manifesto constrangimento ilegal. 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pois o Juízo da Vara do Tribunal do Júri limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido:



    (...).



    Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.”



    Nesse sentido, em relação à alegada tese de nulidade da decisão de pronúncia em razão do excesso de linguagem, o entendimento do dito ato coator coaduna-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.” (HC 252.628-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025); “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juízo limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal” (HC 215.207, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.09.2023).



    Paralelamente, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de ‘habeas corpus’ de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Por derradeiro, quanto às teses defensivas remanescentes, verifico que as matérias não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente